Tribunal: TJSP
Processo: 1026733-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – Sentença de procedência – Recurso que versa apenas sobre a incompetência territorial e ilegitimidade de parte.
Lide primária, responsável por definir a competência, ajuizada no domicílio do réu – Não incidência do art. 54, inciso IV, alínea a, do CPC.
Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO – Sentença de procedência – Recurso que versa apenas sobre a incompetência territorial e ilegitimidade de parte.
Lide primária, responsável por definir a competência, ajuizada no domicílio do réu – Não incidência do art. 54, inciso IV, alínea a, do CPC.
Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade pressupõe a investigação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto litigioso - Figurando a apelante, no contrato locatício, como responsável solidária pelos danos causados a terceiros, é o que basta para responder a ação – Existência de seguro ou da possibilidade de outros motoristas conduzirem o veículo que não afasta a legitimidade – Apelo desprovido.